Tribunal: TJDFT
Processo: 0746349-14.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:
DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame.
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão proferido em agravo de instrumento, nos quais se alega omissão quanto à prejudicialidade externa de ação rescisória, à tese de coisa julgada inconstitucional e à aplicação da Taxa SELIC, com pedido subsidiário de prequestionamento.
II. Questão em discussão.
2. A controvérsia recursal consiste em verificar a existência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado, bem como a necessidade de manifestação expressa sobre dispositivos legais e constitucionais para fins de prequestionamento.
III. Razões de decidir.
3. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar vícios previstos no CPC, art. 1.022, não se prestando à rediscussão do mérito da causa.
3.1. Não verificada omissão quanto à prejudicialidade externa da ação rescisória, pois o acórdão embargado analisou a ausência de efeito suspensivo e a inaplicabilidade do art. 969 do CPC.
3.2. A tese de coisa julgada inconstitucional foi expressamente enfrentada e afastada no acórdão, com base na inaplicabilidade do Tema 864 do STF ao caso concreto.
3.3. A aplicação da Taxa SELIC foi devidamente fundamentada, com base na Res. CNJ n. 303/2019 e na jurisprudência consolidada da Turma, afastando-se a alegação de anatocismo ou duplicidade de atualização.
3.4. O prequestionamento não exige manifestação expressa sobre todos os dispositivos legais invocados, sendo suficiente a discussão implícita da matéria, nos termos do CPC, art. 1.025.
3.5. A oposição de embargos com intuito de rediscutir o mérito pode ensejar aplicação de multa, conforme CPC, art. 1.026, §§ 2o e 3o.
IV. Dispositivo e Tese.
4. Embargos declaratórios conhecidos e não providos.
Teses de julgamento: “1. A ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado inviabiliza o acolhimento dos embargos de declaração, que não se prestam à rediscussão do mérito. 2. O prequestionamento é satisfeito pela discussão implícita da matéria.”
__________
Dispositivos relevantes citados: art. 1.022 do CPC.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Embargos de declaração, Acórdão 1931505, 0703987-74.2023.8.07.0018, Relator(a): ROBERTO FREITAS FILHO, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 03/10/2024, publicado no PJe: 14/10/2024.